Tribunal: TJMT
Processo: 0006525-68.2017.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ODAIR DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público, que restou assim ementado (id. 80854463):
“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO OCORRÊNCIA – TENTATIVA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – NULIDADE NÃO COMPROVADA – PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente, não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias.
No caso em tela, foram esgotados todos os meios processuais para citar a Executada, como já exposto no início deste voto, seja por meio de oficial de justiça, seja via correio. Portanto, não há falar em nulidade dos atos posteriores à citação por edital, porque não há norma processual estabelecendo o momento exato da nomeação e prevendo a decretação da nulidade do ato citatório para o caso de inobservância, tendo sido resguardados, no caso vertente, o direito ao contraditório e à ampla defesa da executada citada por edital, descabendo falar, portanto, em prejuízo para a executada..”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 90296464.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 8o, I e III, da Lei 6.830/80 e artigos 239, 256 e 280, todos do CPC, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização do recorrente.
Com essas considerações, “requer, seja admitido, conhecido e provido o recurso interposto, em razão da violação aos artigos 8°, I e III, da Lei 6.830/80 e artigos 239, 256 e 280 do Código de Processo Civil, ensejando a nulidade da citação do executado, ora recorrente, ato que se traduz no mais lídimo sentimento de justiça”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 94826989).
Contrarrazões no id. 96410964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso discute o recorrente a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao artigo 256, §3o do CPC, sob a alegação de que a citação por edital constitui medida excepcional que só deverá ser tomada, caso se esgote todas as outras possibilidades de localização do réu.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“(...) No caso em tela, foram esgotados todos os meios processuais para citar a Executada, como já exposto no início deste voto, seja por meio de oficial de justiça, seja via correio.
Nesse norte, a citação editalícia foi, de forma correta e justificável, o meio processual próprio e adequado para dar início à relação processual entre as partes, não havendo qualquer nulidade.
Por sua vez, a citação editalícia é modalidade de citação ficta, e, portanto, de caráter excepcional, subsidiário, devendo ser realizada somente nas hipóteses em que restarem esgotadas as diligências prévias necessárias para a localização da pessoa a ser citada, sob pena de nulidade do ato.
Assim, conforme o disposto na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça é válido a citação por edital, quando frustradas as demais modalidades, sendo certo que a certidão negativa do oficial de justiça, em diligência no endereço constante dos autos, é suficiente para caracterizar o exaurimento da tentativa de localização pessoal do devedor.
Quanto a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, alegada pela Apelante, esta não deve prosperar, posto que houve a nomeação de Curador Especial, o qual possui a prerrogativa de apresentar defesa por negativa geral, para o fim de observar o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV,da CF).
Portanto, não há falar em nulidade dos atos posteriores à citação por edital, porque não há norma processual estabelecendo o momento exato da nomeação e prevendo a decretação da nulidade do ato citatório para o caso de inobservância, tendo sido resguardados, no caso vertente, o direito ao contraditório e à ampla defesa da executada citada por edital, descabendo falar, portanto, em prejuízo para a executada”.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de citação do executado, isto é, a citação por correio e por oficial de justiça, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Ressalta-se, ainda, que no julgamento do referido tema restou consignado que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça, não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 8o, I e III, da Lei 6.830/80 e artigos 239, 256 e 280, todos do CPC, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização do recorrente.
Contudo, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário a reanálise do conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES. SÚMULA N. 414/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ. III - In casu, rever o posicionamento do tribunal de origem, que consignou terem sido frustradas as demais tentativas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido”. (STJ - AgInt no REsp: 1860631 RS 2019/0282937-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102) e inciso V (Súmula 7), do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça